Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708561-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Gabriel de Oliveira Batista em face da r. decisão (ID 150699441, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio do tratamento cirúrgico pleiteado na exordial – gastroplastia. Alega o Agravante, em resumo, que é portador de obesidade mórbida e que os laudos médicos juntados demonstram a necessidade de realização da cirurgia buscada. Defende que “é incabível que as operadoras de planos de saúde ditem quais e quando os tratamentos e as intervenções cirúrgicas adequados a determinada patologia”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Ré que autorize a cirurgia pleiteada em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem pontuado pelo magistrado na origem, não se evidenciam, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos nas diretrizes da ANS para a cobertura do procedimento. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E, da mesma forma, não se afigura o periculum in mora, uma vez que não é possível extrair dos laudos médicos juntados (ID 148903258) a urgência na realização do procedimento. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator